Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701278-37.2021.8.07.0018 APELANTE: SUELY FONSECA MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SUELY FONSECA MOURA contra a sentença de id 25101279 proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso I, c/c 783, todos do Código de Processo Civil. Ao verificar a ausência de preparo, determinou-se a intimação da apelante para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 25366299). No id 25684146, certificou-se o transcurso in albis do prazo legal. É o breve relatório. DECIDO. Determina o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que o recorrente comprovará no ato de interposição do recurso o respectivo preparo. Caso essa formalidade não seja observada, concede-se última oportunidade à parte para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o). Desse modo, não recolhido o preparo depois de intimada para tal finalidade, impõe-se aplicar a pena de deserção, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator